Tribunal: TJES
Processo: 5008363-08.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008363-08.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDVALDO SANTOS FERREIRA
RECORRIDO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008363-08.2024.8.08.0047

RECORRENTE:

ANDDAP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

RECORRIDO
: EDVALDO SANTOS FERREIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO (
ANDDAP
). DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RÉ QUE NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DA FILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual a autora alega descontos indevidos realizados pela associação ré, sem prévia contratação.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos. Declarou a inexistência da relação jurídica, condenou a ré à restituição d
o
montante debitado em seu benefício previdenciário após o período do empréstimo contratado e ao pagamento de R$7.000,00 por danos morais.

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que tal decisão está em desconformidade com a verdade real dos fatos, visto que a parte recorrida se associou por livre e espontânea vontade à esta associação e então passou a ser cobrada pelos respectivos valores. Desta forma, no caso em comento, há somente mero aborrecimento, visto que a parte recorrida não comprovou que o desconto lhe tenha causado vexame social ou sofrimentos capazes de caracterizar dano moral indenizável.

4.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que, embora o réu defenda que os descontos são devidos e decorrem de associação da parte autora aos seus serviços, não há comprovação mínima de anuência regular. Não foi juntado qualquer instrumento idôneo de referida associação.
Contudo, o valor arbitrado na origem de R$7.000,00 mostra-se excessivo. A redução para R$4.000,00 (quatro mil reais) adequa a indenização aos parâmetros de razoabilidade e aos precedentes desta Turma para casos análogos, mantendo o caráter pedagógico sem gerar enriquecimento sem causa.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, apenas para
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da condenação (restituição em dobro e declaração de inexistência).

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)